Tribunal: TJSP
Processo: 0002751-20.2021.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo. Pedido de aplicação de lei penal mais benigna e, alternativamente, de prisão domiciliar. Impossibilidade de ambos os pedidos, em face da gravidade concreta do caso (que não pode ser enquadrado no dispositivo invocado) e em face do trânsito em julgado da condenação. Não provimento do recurso.